Tribunal: TJES
Processo: 5009751-74.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009751-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação anulatória de débito fiscal, na qual se discute a cobrança de ISSQN sobre operação de arrendamento mercantil internacional e se argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação fundamentada do pedido de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção da prova pericial requerida; (ii) estabelecer se a definição do sujeito ativo do ISSQN, no caso, depende de apuração fática sobre o local do núcleo decisório da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo 355 do STJ fixa a orientação jurídica, mas exige apuração concreta do local em que se situa o estabelecimento prestador do serviço.

4. A controvérsia envolve questão fática e técnica sobre o núcleo decisório da operação de leasing internacional, o que afasta a suficiência da prova documental já produzida.

5. O Município requereu prova pericial para demonstrar a dinâmica operacional da contratação e a ausência de autonomia decisória da unidade situada em São Paulo.

6. A sentença foi proferida sem saneamento do feito e sem decisão fundamentada sobre o indeferimento da prova, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

7. Impõe-se, por isso, a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Há cerceamento de defesa quando o processo é julgado antecipadamente sem decisão fundamentada sobre prova pericial relevante e tempestivamente requerida.

2. A definição do sujeito ativo do ISSQN em operação de arrendamento mercantil internacional pode exigir dilação probatória para apuração do local do núcleo decisório da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I; LC n. 116/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 355; STJ, REsp nº 2.000.288/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022.
Apelação Cível n. 5006633-90.2023.8.08.0048. Primeira Câmara Cível. TJES e Apelação Cível Proc. n. 5009729-16.2023.8.08.0048. Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5009751-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES34597, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

VOTO

(Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

No julgamento anterior, havia me posicionado diversamente em relação à presente preliminar. Após, me debruçar sobre o assunto, entendo que a matéria merece uma reflexão mais profunda, sobretudo diante de um cenário no qual a jurisprudência desta Corte vem caminhando, principalmente, em casos análogos, quanto ao acolhimento da tese do apelante no tocante a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo, assim, na anulação da sentença, com a devida reabertura da instrução probatória. Explico.

A controvérsia posta nos autos não se exaure em mera interpretação abstrata do Tema Repetitivo n. 355 do Superior Tribunal de Justiça. É certo que a orientação vinculante já definiu que, na vigência da LC n. 116/2003, o sujeito ativo do ISS é o Município onde o serviço é efetivamente prestado, vale dizer, onde a relação se perfectibiliza, assim compreendido o local em que se comprove a existência de unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento, núcleo da operação de arrendamento mercantil.

Nesse contexto, o próprio precedente repetitivo assinala que compete às instâncias ordinárias verificar, no caso concreto, onde se situa o estabelecimento prestador do serviço de arrendamento mercantil.

É justamente nesse ponto que reside a necessidade de dilação probatória. A questão central destes autos consiste em definir onde se localizou, em termos reais e substanciais, o núcleo decisório da operação de leasing internacional: se no exterior, na sede da arrendadora estrangeira; se na unidade brasileira situada em São Paulo; ou se os elementos negociais e operacionais permitem outra conclusão juridicamente relevante para a definição da competência tributária.

Tal apuração não se resolve, de forma segura, apenas com a leitura isolada dos instrumentos contratuais ou com a valoração de declaração unilateral produzida por uma das interessadas na operação.

Com efeito, o Município sustentou, desde a fase de conhecimento, a necessidade de produção de prova técnica para demonstrar que a estrutura localizada em São Paulo não dispunha, em verdade, de autonomia decisória para concessão e aprovação do financiamento, bem como para esclarecer a dinâmica operacional da contratação internacional debatida nos autos.

Esse requerimento expresso para produção de provas, segundo se extrai das razões recursais, foi formulado na contestação e reiterado posteriormente, não tendo havido decisão de saneamento apta a delimitar os pontos controvertidos nem pronunciamento fundamentado quanto ao indeferimento da perícia postulada.

É verdade que o Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado apenas quando desnecessária a produção de outras provas, ao passo que atribui ao magistrado o dever de indeferir, em decisão fundamentada, apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, não se mostra compatível com a norma processual o julgamento antecipado de demanda cuja solução dependa da reconstrução do fluxo negocial, documental e decisório de operação financeira internacional complexa.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele o afastamento imotivado do direito à prova quando esta se revela apta a influenciar a solução da controvérsia. No mesmo sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça registra que, quando matérias de fato ou eminentemente técnicas são tratadas como se fossem exclusivamente de direito, configura-se o cerceamento de defesa, devendo ser realizada a prova pericial.

No âmbito deste Tribunal, em casos análogos envolvendo a mesma empresa, inclusive, dão a direção acerca da necessidade de prova técnica mínima para aferição do sujeito ativo da relação tributária acerca da competência do ISSQN.

Senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. OPERAÇÕES DE LEASING FINANCEIRO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME. 1) Apelação cível interposta pelo Município de Serra, com remessa necessária, em face de sentença que julgou procedente pedido formulado por Sistermi Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. em ação anulatória de débito fiscal, anulando os autos de infração nº 153/2012, 157/2012, 159/2012 e 8270423/2014, relativos à exigência de ISSQN sobre operações de leasing financeiro internacional, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do ente municipal e ilegitimidade passiva da empresa tomadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2) Discute-se se a ausência de produção de prova técnica requerida pelo Município de Serra, no curso da ação anulatória de débito fiscal, caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3) O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem proferir decisão de saneamento e sem fundamentar o indeferimento da prova pericial requerida pelo Município, sob alegação implícita de que a matéria seria exclusivamente de direito e estaria suficientemente documentada. 4) A controvérsia exige apuração técnica acerca da efetiva prestação dos serviços e da existência de unidade econômica da arrendadora estrangeira em território nacional, elementos que ultrapassam a simples interpretação jurídica, exigindo dilação probatória.
5) A Escritura Pública de Declaração acostada aos autos pela parte autora, sem contradita técnica ou contraprova pelo Município, não configura, por si só, prova idônea para afastar a legitimidade da autuação, sendo indispensável oportunizar à Fazenda Pública a demonstração das alegações por meio da prova pericial e de ofícios a órgãos técnicos. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando indeferida, sem fundamentação, a produção de prova técnica relevante e tempestivamente requerida, notadamente quando apta a influenciar o deslinde da controvérsia. 7) Verificada a ausência de contraditório substancial e a preterição da ampla defesa, impõe-se a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8) Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: 1. A ausência de decisão fundamentada sobre requerimento de prova técnica, quando esta se revela pertinente e potencialmente relevante à solução da lide, configura cerceamento de defesa. 2. A definição da competência tributária para exigência de ISSQN em contratos de leasing internacional demanda, em certos casos, a apuração técnica sobre a existência de unidade econômica da prestadora de serviço em território nacional. 3. Sentença proferida sem instrução probatória mínima, em demanda de alta indagação fática, viola o devido processo legal e deve ser anulada. Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; inciso I do art. 355 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.000.288/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2022, DJe 27/10/2022. Apelação Civel n. 5006633-90.2023.8.08.0048. Primeira Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento: 09/10/2025. Publicação do DJ: 01/11/2025.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL REQUERIDA E NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. 1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Sistermi Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. com o objetivo de anular autos de infração lavrados pelo Município da Serra/ES, referentes à suposta ausência de recolhimento do ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil internacional. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo que a operação teria sido concluída no Município de São Paulo, local da unidade profissional com poderes decisórios, o que afastaria a competência tributária do Município da Serra. O Município apelou, alegando, entre outros pontos, cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de prova pericial requerida configura cerceamento de defesa; (ii) determinar qual município possui competência tributária para cobrança do ISSQN em operação de arrendamento mercantil internacional. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A negativa da prova pericial requerida oportunamente pelo Município da Serra configura cerceamento de defesa, por impedir a parte de influenciar de modo efetivo na formação do convencimento judicial, afrontando o contraditório substancial. 4. A controvérsia sobre a localização do núcleo decisório da operação de leasing internacional – se no exterior (Alemanha), em São Paulo (via LBBW Representação Ltda.) ou no domicílio da tomadora do serviço – envolve elementos fáticos e técnicos complexos que exigem dilação probatória. 5. A correta definição da capacidade tributária ativa para a cobrança do ISSQN deve observar a jurisprudência vinculante do STJ (Tema Repetitivo nº 355), a qual exige apuração do local onde se concentrou o poder decisório da operação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Apelação Cível Proc. n. 5009729-16.2023.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Relatora: Heloisa Cariello. Data do julgamento: 13/08/2025. Publicação do DJ: 02/12/2025.

Portanto, entendo que o caso concreto não comportava julgamento antecipado, sobretudo porque a definição do sujeito ativo da obrigação tributária, embora orientada pelo precedente vinculante do STJ, reclama, nesta hipótese, atividade instrutória mínima capaz de esclarecer, com base técnica e sob contraditório efetivo, quais atos eram praticados pela representante estabelecida em São Paulo, quais poderes de deliberação efetivamente lhe eram conferidos, onde se consumava a aprovação da operação, como se estruturava o fluxo de análise e liberação do financiamento e qual a extensão jurídica e operacional da participação da arrendadora estrangeira.

Assim, sem esse aprofundamento, a conclusão judicial acaba por se apoiar, prematuramente, em acervo probatório ainda insuficiente para resolver questão de alta indagação fática.

Não se trata, por evidente, de afirmar desde logo a legitimidade da exigência fiscal, nem de afastá-la em definitivo. O que se reconhece é que a sentença foi proferida sem que fosse oportunizada à parte ré a produção de prova reputada pertinente e potencialmente relevante para o deslinde da causa, em afronta ao contraditório substancial, à ampla defesa e ao devido processo legal, garantias asseguradas pelo art. 5º, LV, da CF/1988.

Nessas condições, a solução processualmente adequada é o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovido o regular saneamento do feito e produzida a prova pericial requerida, delimitando-se com precisão o respectivo objeto.

A instrução poderá abranger, conforme definido pelo juízo singular, a análise técnica dos contratos, dos instrumentos de representação, dos registros societários e regulatórios, dos fluxos de aprovação da operação e de outros elementos documentais aptos a demonstrar onde se situava, concretamente, o centro decisório do arrendamento mercantil discutido nos autos, sem prejuízo da expedição de ofícios aos órgãos e entidades que se revelem necessários ao completo esclarecimento da matéria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular instrução probatória, com produção da prova pericial requerida e ulterior novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.